Tribunal: TJDFT
Processo: 0712050-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0712050-79.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IZABEL LEITE DE SIQUEIRA VIEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 34504057) interposto por IZABEL LEITE DE SIQUEIRA VIEIRA contra decisão proferida pelo douto Juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos da ação de obrigação de fazer proposta pela recorrente em desfavor do DISTRITO FEDERAL, determinou a emenda à petição inicial, diante da ausência de comprovação por parte da requerente da negativa administrativa. Eis o teor do decisório (ID 120394651 do processo de referência): Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por IZABEL LEITE DE SIQUEIRA VIEIRA para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento BORTEZOMIBE 3,5 mg, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, ID 120299356. Narra, em síntese, a parte autora, de 62 (sessenta e dois) anos de idade que (I) e portadora de mieloma múltiplo cadeia leve kappa com múltiplas lesões líticas vertebrais distribuídas em toda coluna e bacia (CID C90.0); (II) ja se submeteu a tratamento com ciclofosfamida, talidomida e dexametasona, tendo realizado 11 ciclos, mantendo talidomida de manutenção, conforme relatório médico da Dra. Xenia Larissa Motta Serafim, CRM-DF 25.466, do IGESDF; e (III) recebeu indicação de tratamento com Bortezomibe, para consolidação pós transplante de medula óssea com protocolo VTD. Fundamenta sua pretensão na Constituição Federal, na Lei Orgânica do Distrito Federal e na Jurisprudência. Postula, por fim, a gratuidade da justiça, a procedência do pedido principal e a condenação do Distrito Federal ao pagamento dos encargos sucumbenciais. Atribui a causa o valor de R$ 54.275,35 (cinquenta e quatro mil, duzentos e setenta e cinco reais e trinta e cinco centavos). Com a inicial vieram os documentos. E o relatorio. DECIDO. I _ DA EMENDA DA INICIAL 1 _ Concedo à parte autora o prazo de 30 (trinta) dias para emendar a inicial, nos seguintes termos, sob pena de indeferimento: 1.1_ Anexar comprovante de que o Distrito Federal negou-lhe acesso a dispensação do medicamento, uma vez que não restou provada a negativa administrativa. A resposta e necessária para caracterizar a negativa administrativa, na qual, inclusive o órgão costuma esclarecer se a indicação é não padronizada, padronizada “off label” ou esta de acordo com o Protocolo Clínico da SES, informação necessária à definição da competência do Juízo, uma vez que a requerente e maior e capaz, e eventual remessa dos autos para análise pelo NATJUS. Ressalto desde ja que o envio de e-mail à Farmácia Judicial não será aceito como comprovante de negativa de fornecimento, incumbindo a parte autora observar o trâmite exigido de todos os Usuários do Sistema Único de Saúde. II _ DA GRATUIDADE DA JUSTICA 2 _ Defiro a gratuidade de justiça, haja vista os documentos apresentados pela parte autora, ID 120299358 e 120299373, Anote-se. Pretende a agravante a reforma do decisum, a fim de receber o tratamento que lhe foi prescrito por seu médico assistente, qual seja, Bortezomibe 3,5mg/frasco, na dose de 2,1mg (Superfície corporal 1,41) subcutâneo por 16 semanas. Narra que é portadora de Mieloma Múltiplos Cadeia Leve Kappa com múltiplas lesões líticas vertebrais distribuídas em toda coluna e bacia e foi submetida ao transplante Autólogo de células troncos Assevera necessitar de consolidação pós transplante de medula óssea com Protocolo VTD, em que é necessário uso do fármaco requerido a fim de aprofundar a resposta da paciente e prolongar tempo de recaída de doença, com melhora da qualidade de vida da paciente. Informa que o protocolo custa em torno de R$ 54.275,35 (cinquenta e quatro mil, duzentos e setenta e cinco reais e trinta e cinco centavos) e não possui condições financeiras para arcar com tal custo. Afirma que a comprovação de que o recorrido negou-lhe acesso a dispensa, bem como o esclarecimento de que o referido medicamento e padronizado, são desnecessários e coloca sua vida e saúde em risco, porque a medicação não consta na Relação de Medicamentos Padronizados da SES/DF (REM). Proclama os direitos à dignidade humana e à cidadania plena constitucionalmente previstos. Aduz que, nos termos do relatório médico, firmado por profissional vinculado à Secretaria de Saúde do DF, da Relação de Medicamentos Padronizados da SES/DF - (REM) e da Lista dos Medicamentos Oncológicos Padronizado na SES/DF, o Sistema Único de Saúde não oferece o tratamento indicado nem terapia substituta. Pugna, ao final, pela concessão de medida de urgência para condenar o DF na obrigação de fazer consistente na disponibilização do tratamento farmacológico vindicado e pela confirmação da gratuidade de justiça anteriormente concedida. É o relato do essencial. Inicialmente, verifico que o presente recurso não se acha apto a ultrapassar a barreira do conhecimento. Impõe-se, diante das inovações trazidas pelo Código de Processo Civil vigente, reconhecer o não cabimento do recurso, haja vista inexistir previsão no rol do art. 1.015, que trata dos casos de cabimento do agravo. Na espécie, o MM. Juiz singular apenas determinou que o agravante emendasse a inicial para comprovar a constituição do devedor em mora. Veja-se, por oportuno, o entendimento deste Tribunal: AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. PROVIMENTO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. NÃO ENQUADRAMENTO DO CASO CONCRETO. ARTIGO 1.015 DO CPC. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A decisão que determina à parte autora que emende a petição inicial, sob pena de ser indeferida, não ostenta conteúdo decisório, sendo insuscetível de causar gravame ao autor e, por isso, irrecorrível, nos exatos termos do art. 1.001, do CPC. A rigor, o pronunciamento judicial lesivo à parte autora será a sentença que eventualmente venha a indeferir a petição inicial - essa, sim, recorrível por meio de apelação (art. 1.009, do CPC). 2. A rigor, que recurso é expediente que objetiva reverter decisão já proferida e que tenha sido efetivamente prejudicial à parte recorrente. Não possui, o recurso, caráter preventivo, que se preste a impedir a prolação de decisão apenas anunciada e que sequer foi proferida. Assim, o ato do juiz por meio do qual determina à parte que emende a petição inicial sob pena de indeferimento não comporta recurso. Nem o recurso eventualmente interposto prestar-se-ia a impedir que a sentença de indeferimento seja proferida 3. Para o conhecimento do agravo de instrumento, é necessário que as decisões agravadas versem sobre as hipóteses expressamente previstas no art. 1.015, do CPC, devidamente transcritas no decisum agravado. E por mais que se dê prestígio à tese da taxatividade mitigada, sufragada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça para admitir o cabimento do agravo de instrumento para além das hipóteses ali definidas, não se materializa, aqui, situação de dano irreparável capaz de fazer com que mereça ser conhecido o agravo de instrumento interposto. 4. Agravo interno não provido. (Acórdão 1225037, 07221174520188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 11/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Como se observa, o pronunciamento judicial que determina a emenda à inicial qualifica-se como despacho de expediente, dele não cabendo recurso, mormente porque o MM. Juiz oportunizou à requerente a devida adequação da peça. Ora, eventual interesse de recorrer nascerá, tão somente, se houver o indeferimento da petição, não se podendo precisar, de antemão, que ocorrerá. Cediço que o egrégio Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema, por ocasião do julgamento do Recurso Especial 1704520/MT, seguindo o rito dos recursos repetitivos, adotou a seguinte tese: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No entanto, aplicando a tese firmada pelo recurso representativo da controvérsia, acerca da “urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”, constata-se que, por se tratar de emenda à inicial, não acarretará a imprestabilidade de posterior discussão. Sendo assim, aplicando-se a citada norma do Codex Processual Civil, bem como o entendimento externado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça (Recurso Especial 1704520/MT), inadmissível a interposição de agravo de instrumento para tal espécie. Por tais fundamentos, nos termos do art. 1.015 c/c os arts. 932, inciso III, e 1.009, § 1o, todos do CPC, não conheço do presente agravo de instrumento. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria 31/2009 desta egrégia Corte. Intime-se. Brasília-DF, 14 de maio de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador